Tribunal: TJES
Processo: 5000034-35.2023.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000034-35.2023.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVALDO PINHEIRO
RECORRIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. LITIGÂNCIA INDIVIDUAL. REJEIÇÃO UNÂNIME. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1
Agravo Interno interposto por
EVALDO PINHEIRO
contra decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, por ausência de repercussão geral e de ofensa direta à Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise dos pressupostos de admissibilidade do Recurso Extraordinário, com foco na demonstração da repercussão geral e na existência de violação direta a preceitos constitucionais, conforme o art. 102, III, “a”, da CRFB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo é tempestivo e cabível, estando preenchidos seus pressupostos de admissibilidade, mas não merece provimento.

4. O Agravante sustenta que a análise da repercussão geral é competência exclusiva do STF e que a questão transcende o caso individual, pois envolve princípios constitucionais como o devido processo legal e a inafastabilidade da jurisdição.

5. Contudo, a controvérsia não transcende o interesse individual da parte. A questão central é a interpretação e a aplicação de normas infraconstitucionais, como o Código de Defesa do Consumidor, não havendo ofensa direta à Constituição Federal.

6. A argumentação do Agravante se baseia em meras invocações genéricas de princípios constitucionais e não demonstra, de forma concreta e fundamentada, a repercussão geral exigida para a admissibilidade do Recurso Extraordinário.

7. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STF, que exige a demonstração de relevância transcendental da matéria constitucional em recursos oriundos dos Juizados Especiais, conforme o
Tema 800
. Precedente: AgR no ARE 1143273/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

8. O juízo de admissibilidade realizado pela corte de origem é previsto em lei e não viola o devido processo legal ou a inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO

9.
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
o Agravo Interno, mantendo-se a decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, §2º e 1.030, I, “a”, do CPC.

10. Aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa ao Agravante, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, diante da rejeição unânime do recurso.

Dispositivos citados:
Constituição Federal, art. 102, III, “a”; CPC/2015, arts. 1.021, §§2º e 4º, e 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STF – AgR no ARE 1143273/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/05/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5000034-35.2023.8.08.0049

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE DENEGOU RECURSO EXTRAORDINÁRIO

AGRAVANTE: EVALDO PINHEIRO

AGRAVADOS: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO, GOMES BIKE LTDA

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. LITIGÂNCIA INDIVIDUAL. REJEIÇÃO UNÂNIME. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1
Agravo Interno interposto por
EVALDO PINHEIRO
contra decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, por ausência de repercussão geral e de ofensa direta à Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise dos pressupostos de admissibilidade do Recurso Extraordinário, com foco na demonstração da repercussão geral e na existência de violação direta a preceitos constitucionais, conforme o art. 102, III, “a”, da CRFB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo é tempestivo e cabível, estando preenchidos seus pressupostos de admissibilidade, mas não merece provimento.

4. O Agravante sustenta que a análise da repercussão geral é competência exclusiva do STF e que a questão transcende o caso individual, pois envolve princípios constitucionais como o devido processo legal e a inafastabilidade da jurisdição.

5. Contudo, a controvérsia não transcende o interesse individual da parte. A questão central é a interpretação e a aplicação de normas infraconstitucionais, como o Código de Defesa do Consumidor, não havendo ofensa direta à Constituição Federal.

6. A argumentação do Agravante se baseia em meras invocações genéricas de princípios constitucionais e não demonstra, de forma concreta e fundamentada, a repercussão geral exigida para a admissibilidade do Recurso Extraordinário.

7. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STF, que exige a demonstração de relevância transcendental da matéria constitucional em recursos oriundos dos Juizados Especiais, conforme o
Tema 800
. Precedente: AgR no ARE 1143273/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

8. O juízo de admissibilidade realizado pela corte de origem é previsto em lei e não viola o devido processo legal ou a inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO

9.
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
o Agravo Interno, mantendo-se a decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, §2º e 1.030, I, “a”, do CPC.

10. Aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa ao Agravante, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, diante da rejeição unânime do recurso.

Dispositivos citados:
Constituição Federal, art. 102, III, “a”; CPC/2015, arts. 1.021, §§2º e 4º, e 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STF – AgR no ARE 1143273/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/05/2019.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por EVALDO PINHEIRO

contra decisão que, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, verificou a inexistência de repercussão geral ou ofensa direta à Constituição Federal e, portanto, negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto (ID 14119686).

Em suas razões (ID 14981781), o Agravante argumenta que a decisão de admissibilidade deveria ser meramente preliminar e que a análise da repercussão geral é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal (STF), conforme o artigo 1.035 do Código de Processo Civil. Além disso, sustenta que o prequestionamento implícito é aceito pela jurisprudência do STF, bastando que a matéria constitucional tenha sido debatida. Além disso, aduz que a questão transcende o caso individual, pois envolve princípios constitucionais como o devido processo legal e a inafastabilidade da jurisdição, projetando efeitos sobre vários cidadãos que utilizam os Juizados Especiais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Agravado (ID 15397542)..

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Agravo interposto, vez que tempestivo e é cabível contra decisão que nega seguimento ao Recurso Extraordinário, em razão da falta de repercussão geral, por previsão do art. 1.030, §2º do Código de Processo Civil. Verifico também que estão preenchidos os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos.

Todavia, em detida análise do que foi argumentado, entendo que o presente Agravo em questão NÃO merece provimento.

Inicialmente, cumpre salientar que os recursos extraordinários apenas serão admitidos e apreciados quando as matérias constitucionais submetidas à análise se revelarem indispensáveis e relevantes, incumbindo ao recorrente, na petição de interposição, expor de forma fundamentada a repercussão geral, evidenciando a presença de relevante interesse público na resolução das questões constitucionais debatidas, o qual deve ultrapassar a mera tutela de interesses individuais e específicos.

No presente caso, não se vislumbra a existência de repercussão geral ou de violação às normas constitucionais, estando devidamente fundamentada a decisão guerreada, senão, vejamos:

“[...] Em tese, não há a mínima ofensa direta a matéria constitucional, mas, tão somente, irresignação quanto a interpretação de normas infraconstitucionais aplicadas ao caso concreto, em especial o Código de Defesa do Consumidor, pelo que não há o que se falar em repercussão geral, eis que tais demandas não estão embasadas na Constituição Federal, mas, sim, na legislação infraconstitucional. Neste sentido já se pronunciou o C.STF, no julgamento do AI 765-567 RG/SP (tema 286) [...] Não há repercussão geral em situação individual e estritamente privada, que não possui qualquer reflexo ou densidade constitucional capaz de afetar diversos processos em curso.”

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA . RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS EM CAUSAS PROCESSADAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/1995. PRESUNÇÃO RELATIVA DE AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 800 . 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art . 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3 . As lides submetidas aos Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 (I) são historicamente conhecidas como “pequenas causas”, logo exibem diminuta repercussão social, política ou econômica e (II) raramente são dirimidas pela aplicação direta de dispositivos constitucionais, predominando a incidência do Código Civil e da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 4 . Em razão desses fatores, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no exame de três temas de repercussão geral (797, 798 e 800), definiu que os recursos extraordinários interpostos nessas ações só podem ser admitidos se o recorrente (a) demonstrar cabalmente a existência de matéria constitucional explicitamente prequestionada e (b) fundamentar pormenorizadamente a relevância transcendental da questão. 5. Não atendidas ambas as exigências, deve-se negar seguimento ao recurso com base no art. 1 .030, I, a do Código de Processo Civil de 2015. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - AgR ARE: 1143273 MG - MINAS GERAIS 0002253-87 .2018.8.13.0261, Relator.: Min . ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 10/05/2019, Primeira Turma)

Dessa forma, por qualquer ângulo que examine a questão, não há razões que justifiquem a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos exigidos pelo art. 102, III, alínea “a”, da Constituição, seja por não existir matéria de significativo teor público apta a remeter a repercussão geral, seja por subsistir ofensa frontal à constituição.

Inexistentes, portanto, os requisitos necessários para admissão do Recurso.

DISPOSITIVO

Em razão disso,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
, mas lhe
NEGO provimento
, nos termos dos arts. 1.021, §2º e 1.030, inc. I, “a” do Código de Processo Civil, mantendo a decisão agravada.

Caso o recurso seja rejeitado à unanimidade, condena-se a Agravante ao pagamento de multa fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)